Tribunal: TJES
Processo: 5016807-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. JULGAMENTO DO TEMA 1.068 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. IRRETROATIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri a 25 anos e 6 meses de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP). A defesa argumenta que a execução provisória da pena, autorizada com base no Tema 1.068 do STF, configura constrangimento ilegal, alegando que a decisão do STF não deveria retroagir para prejudicar o paciente e que sua liberdade já havia sido discutida em habeas corpus anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em definir se a execução provisória da pena, decretada com base no entendimento do STF no Tema 1.068, configura constrangimento ilegal, especialmente considerando que o STF não modulou os efeitos temporais de sua decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.068, firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", e não modulou os efeitos temporais da decisão. A aplicação imediata do entendimento do STF sobre a execução provisória de condenações do Tribunal do Júri é válida, uma vez que o pronunciamento apenas interpretou a constitucionalidade de dispositivo legal já em vigor (art. 492, I, “e”, do CPP), sem necessidade de modulação. A decisão do Tribunal de Justiça no habeas corpus anterior, que discutiu a ausência de fundamentação nos requisitos do art. 312, do CPP, para a prisão preventiva, não conflita com a execução provisória da pena prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, fundamentada na soberania dos veredictos. A tese fixada pelo STF no Tema 1.068 vem sendo aplicada tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por este Tribunal de Justiça, reforçando a ausência de constrangimento ilegal na execução provisória da pena.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 492, I, "e"; CF, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC 788.126/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024; TJES, HC nº 5014517-86.2024.8.08.0000, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 16/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016807-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS FERREIRA DE SOUZA
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Á UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)